Tribunal: TJBA
Processo: 8036387-91.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8036387-91.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ZILDETE FERNANDES DE BRITO SA

Advogado(s)
:
PALOMA BRAGA ARAUJO DE SOUZA, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, LEONARDO PEREIRA DE MATOS, ANA CARTAXO BASTOS BARRETO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA – INADEQUAÇÃO POR APRESENTAÇÃO CONTRA LEI EM TESE AFASTADA - DISCUSSÃO A RESPEITO DO PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE FISCAL – GAF – ESPECIFICIDADES DOS AUTOS – INSEGURANÇA DA PARTE IMPETRANTE QUANTO AO PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA REFLETIDA NA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTREM DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL – SEGURANÇA DENEGADA

1. Na ação mandamental busca a parte impetrante o reconhecimento de seu direito em ver majorado o percentual da GAF incorporada em seus proventos, mediante cálculo sobre uma base de 140 (cento e quarenta) pontos ou 120 (cento e vinte) pontos.

2. A inadequação da via eleita aduzida pelo Estado se encontra intimamente ligada ao próprio mérito porque sustenta o Estado da Bahia que a impetração foi procedida em razão de lei em tese, o que se afasta já que o exame do feito reclama, na verdade, correção da irresignação do impetrante voltada aos efeitos concretos das leis 8.210/2002 e 11.470/2009, esta última que trouxe alteração à forma de cálculo da GAF.

3. A origem da GAF está na lei 8.210/2002 que, ao tratar da remuneração dos auditores fiscais, estabeleceu em seu artigo 15, inciso II, a incidência de parte variável da remuneração denominada Gratificação de Atividade Fiscal.

4. A matéria foi amplamente discutida nesta Corte em sede de mandado de segurança coletivo proposto pelo Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia, tombado sob número 0019970-15.2016.8.05.0000, onde esta Seção infirmou que “
Se a auferiu com base em 110 pontos, incorporará a referida verba em correspondência a 100% do valor monetário de 110 pontos. Da mesma forma, se a percebeu, durante o mencionado período, em 120 pontos, passará à aposentadoria auferindo 100% do valor monetário relativo aos 120 pontos.
”.

5.
Os contracheques de evento
33830809,
páginas 1 a 4 demonstram que a impetrante recebeu a GAF quando em atividade no percentual de 75 (setenta e cinco)
pontos
,
passando a inatividade em 2003 com percentual de
85 (oitenta e cinco) pontos,
conforme demonstram os documentos de páginas 5 a 10, do mesmo evento.

6. Quando do ingresso com a ação percebia 93,5 (noventa e três vírgula cinco) pontos, em 20
2
2, conforme contracheques de ID 33830810, que representa a incidência de 85% (oitenta e cinco por cento) sobre o montante máximo de 110 (cento e dez pontos),
o que ocorreu em vista do vigor da lei 11.470/2009
.

7.
Não há nos autos prova que os cálculos estejam errados, revelando a própria inicial que a pr
ó
pria impetrante não tem certeza quanto ao cálculo a ser aplicado ao indicar, após o trecho acima transcrito, que “
Porém, a impetrante faz jus à percepção de GAF calculada a partir de uma base de cálculo de 140 pontos, teto máximo para pagamento da referida gratificação, ou, quando menos, 120 pontos.
”.

8.
Segundo o Diário Oficial colacionado no ID
33830808 - Pág. 2,
a impetrante passou a inatividade ocupando o cargo de “
Auditor Fiscal, classe 4
”,
mas os documentos
colacionados aos autos não demonstram tenha a impetrante exercido “
COORDENAÇÃO DE GRUPO DE TRABALHO, DE ATENDIMENTO, ADMINISTRATIVA, DE LEILÕES E DE COBRANÇA
” que lhe daria direito ao cálculo sobre 120 pontos ou “
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR - SÍMBOLOS DAS-2C, DAS-2B DAS-2A E DAS-1
”
que lhe desse direito a cálculo sobre 140 pontos,
conforme tabela colacionada pela requerente no evento
33830806
páginas 10 e 11, não sendo permitida a dilação probatória
em sede de segurança
.

9.
Fato é que a prova dos autos não permite antever o pagamento de forma indevida, sobre qua
l percentual de pontos devam incidir os cálculos de forma a
se perceber de forma imediata a existência de violação a direito líquido e certo do impetrante que dependeria de dilação probatória, frente as especificidades e provas dos autos.

10. Segurança denegada, com força
nos
art
igos
485,
inciso IV do
CPC, cumulado com
o art.
6, §5º, da lei 12.016
/2009,
frente a necessidade de dilação probatória própria das instâncias ordinárias.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036387-91.2022.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ZILDETE FERNANDES DE BRITO SA
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .